Tribunal: TJMT
Processo: 1013231-65.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013231-65.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVANTE), DÉBORA VILHALBA VERA (AGRAVADO), CADORE VEICULOS - EIRELI - EPP - CNPJ: 07.270.534/0001-87 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO GARCIA FEDERICI - CPF: 705.999.121-20 (TERCEIRO INTERESSADO), VILMA VERA MENDES (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS HENRIQUE PADILHA DE ALMEIDA - CPF: 012.342.781-97 (ADVOGADO), DEBORA VILHALBA VERA - CPF: 013.206.351-48 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

AGRAVADO(S):

DEBORA VILHALBA VERA

TERCEIRO INTERESSADO:

CADORE VEÍCULOS - EIRELI - EPP

TERCEIRO INTERESSADO:

FERNANDO GARCIA FEDERICI

TERCEIRO INTERESSADO:

VILMA VERA MENDES

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPRA E VENDA DE CARRO SUPOSTAMENTE “MAQUIADO” E COM MOTOR DE OUTRO VEÍCULO – FINANCIAMENTO DE PARTE DO PREÇO PELO BANCO AGRAVANTE – DECISÃO QUE SUSPENDE A EXIGIBILIDADE DAS PARCELAS DO FINANCIAMENTO MEDIANTE AUTORIZAÇÃO PARA O DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR DE FACE DE CADA PRESTAÇÃO COM VEDAÇÃO À NEGATIVAÇÃO

-

AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE PARTICIPAÇÃO DO AGENTE FINANCIADOR DO NEGÓCIO OU NOS ALEGADOS VÍCIOS/DEFEITOS DO VEÍCULO – INVIABILIDADE DO DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR DE FACE DAS PRESTAÇÕES – DIREITO DO CREDOR RESTABELECIDO - RECURSO PROVIDO.

À míngua de indícios mínimos de que o banco agravante tenha contribuído para a ocorrência dos fatos em que se fundam os pedidos de rescisão contratual e indenização por danos materiais e morais – quais sejam: a alegada “maquiagem” do veículo objeto do negócio ou para a substituição do motor original pelo de outro veículo já baixado –, tendo figurado como mero agente financiador negócio, descabe o deferimento de tutela de urgência para obstar seu direito de receber as parcelas do capital emprestado, inclusive através de protesto, cobrança ou execução.

Ademais, segundo a jurisprudência desta Câmara,
“não se verifica proveito prático na pretendida consignação por contratante do valor de face de parcelas vincendas de financiamento que em nada difere das prestações devidas juntamente à entidade credora, afigurando-se desproporcional a movimentação da máquina judiciária para tal fim, a qual acaba assumindo, indevidamente, o papel da instituição financeira, ao gerenciar mensalmente depósito de valores contratuais que pertencem ao sistema financeiro.”
(AI n. 0150314-24.2013.8.11.0000, 2a

Câmara de Direito Privado).-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

AGRAVADO(S):

DEBORA VILHALBA VERA

TERCEIRO INTERESSADO:

CADORE VEÍCULOS - EIRELI - EPP

TERCEIRO INTERESSADO:

FERNANDO GARCIA FEDERICI

TERCEIRO INTERESSADO:

VILMA VERA MENDES

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
contra a decisão proferida na
Ação de Rescisão contratual c/c Indenização por danos materiais e morais
no 0008174-30.2019.8.11.0008 (Cód. 159712) ajuizada por
DEBORA VILHALBA VERA
que deferiu
a tutela de urgência, para determinar que o banco agravante se abstenha de realizar qualquer tipo de cobrança ou protesto em relação à dívida referente ao contrato de financiamento (Cédula de Crédito Bancário) discutido nestes autos, sob pena de multa diária fixada em R$100,00, limitado até o valor de R$10.000,00, mediante autorização para que a autora agravada deposite em juízo o valor das parcelas referentes ao financiamento do veículo, firmado através do contrato n. 0102417758.

Sustenta o banco agravante que a negativação do nome do tomador de empréstimo inadimplente não constitui qualquer ato ilícito, mas, ao contrário, um direito do credor.

Assevera também que a
astreinte
não tem natureza indenizatória, não decorrendo da prática de um ato ilícito, mas sim um meio de induzir alguém ao cumprimento de uma norma ou ordem (de fazer um não fazer), de modo que valor cominado deve ser condizente não só com a condição das partes, mas também com lastro no perigo de lesão ao bem protegido, e atenção aos critérios de suficiência e compatibilidade, não podendo ser causa de enriquecimento sem causa, vedada pelo art.884 do CC/2002.

Alega que ao cominar referida multa no importe de R$100,00 por dia, o juízo singular o fez de forma desarrazoada, de maneira que se mantido tal valor,
seria mais vantajoso para o agravado cobrar o valor da multa do que ver cumprida a obrigação de fazer imposta em decisão judicial.

Com tais argumentos, pugna pela suspensão da decisão agravada até o julgamento final do recurso.

No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada a fim de manter a possibilidade de inclusão do nome da agravada nos órgãos de proteção ao crédito, bem como retirar o bem da posse do agravado em caso de não pagamento dos valores devidos referente ao contrato de financiamento objeto desta lide, além de afastar a aplicação da multa ora fixada. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor da multa cominada.

A liminar recursal foi deferida para
suspender a decisão recorrida no que se refere especificamente ao contrato da Cédula de Crédito Bancário n. 0102417758, para que possa o banco credor proceder à inscrição no nome da agravada nos cadastros de proteção ao crédito, caso não seja efetuado o pagamento das parcelas no tempo e modo contratados

Os autos do recurso foram encaminhados ao CEJUSC de 2o Grau para tentativa de conciliação entre todas as partes envolvidas na ação originária, porém a composição restou frustrada, nos termos do Termo de Audiência de ID. n. 98338965.

Sem contrarrazões.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Segundo dos autos consta, a agravada ajuizou a ação originária narrando que, em 05/10/2016, por intermédio do corretor/vendedor

FERNANDO GARCIA FEDERICI
e da empresa
CADORE VEÍCULOS - EIRELI – EPP
,
adquiriu um veículo da marca
Hyundai

HB20
1.6, ano 2013, registrado em nome de
VILMA VERA MENDES
, ao preço de R$35.000,00, dos quais R$7.000,00 foram pagos na entrada, outros R$7.000,00 através de uma nota promissória com vencimento previsto para 12/12/2016, e os R$21.000,00 restantes através de financiamento obtido junto ao banco ora agravante.

Aduziu que o contrato de financiamento com o banco agravante, intermediado pela correspondente
CADORE VEÍCULOS - EIRELI – EPP
, teria se dado via telefone, sem que fosse realizada qualquer vistoria veicular por parte do banco.

Alegou ainda que, embora o veículo lhe tenha sido apresentado como integralmente original e em pleno funcionamento, este veio posteriormente a apresentar vários problemas, necessitando de sucessivos consertos, até que a agravada tomou conhecimento de que tal automóvel havia sido “maquiado”

e que o motor nele instalado
pertencia a um outro carro, qual seja,
Kia

Cerato SX3 1.6
, ano 2011 modelo 2011, de placa NPH-7322, Renavam 00325875235, que
já havia sido “
baixado”, o que seria de conhecimento da alienante, Sra.
VILMA VERA MENDES
.

Ao argumento de que o vendedor e os agentes financiadores (banco agravante e a respectiva correspondente) agiram de forma negligente, causando-lhe prejuízos, a agravada ajuizou a ação originária pugnando pela declaração de nulidade do negócio, além do recebimento de indenização por danos materiais e morais.

Em sede de antecipação de tutela, pleiteou (i) a suspensão da cobrança das parcelas do contrato de financiamento, (ii) vedação/abstenção da inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes, pelo banco agravante, em função do mencionado contrato, e (iii) a disponibilização de um veículo reserva, de mesmas características até a solução final da lide.

A tutela foi deferida em parte pela decisão agravada.

Inconformado, recorre o banco agravante.

Pois bem.

Em uma primeira análise da narrativa inicial, verifica-se que não se demonstrou ter o banco agravante contribuído para a alegada “maquiagem” do veículo objeto do negócio, tampouco para a substituição do motor original pelo de outro veículo já baixado, motivos que embasam os pedidos de rescisão contratual e indenização por danos materiais e morais, tendo o banco figurado como mero agente financiador negócio.

Assim, se houve a concessão de um crédito à autora, o não pagamento das respectivas parcelas do valor financiado no tempo e modo devidos faz com que a negativação do nome do beneficiário inadimplente não passe de um mero exercício regular do direito de credor.

Ademais, na linha da jurisprudência deste Tribunal
“não se verifica proveito prático na pretendida consignação por contratante do valor de face de parcelas vincendas de financiamento que em nada difere das prestações devidas juntamente à entidade credora, afigurando-se desproporcional a movimentação da máquina judiciária para tal fim, a qual acaba assumindo, indevidamente, o papel da instituição financeira, ao gerenciar mensalmente depósito de valores contratuais que pertencem ao sistema financeiro.”
(TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado - N.U 0150314-24.2013.8.11.0000, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 06/08/2014, publ. no DJE 12/08/2014)

Assim, não faz sentido manter a obrigação de a autora consignar em juízo os valores das parcelas do financiamento e, ao mesmo tempo, impedir o credor de levantá-los.

Ora, para evitar a negativação de seu nome, se a agravada já vai ter de desembolsar o valor integral das parcelas, melhor que o faça diretamente ao banco credor, continuando a pagar regularmente as prestações do financiamento.

Afinal, se a ação for julgada improcedente, a agravada não corre o risco de, posteriormente, ter de suportar os possíveis encargos moratórios decorrentes do não adimplemento das parcelas do contrato nos tempo e modo devidos.

Se ao final sagrar-se vencedora, deverá ser devidamente reembolsada por aquele que lhe causou os danos alegados.

Forte nessas razões,
dou provimento
ao presente recurso para revogar em parte decisão recorrida no que se refere especificamente ao contrato da Cédula de Crédito Bancário n. 0102417758, para que possa o banco credor proceder à inscrição no nome da agravada nos cadastros de proteção ao crédito, caso não seja efetuado o pagamento das parcelas no tempo e modo contratados.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021